Tribunal: STF
Processo: HC 178335
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em favor de André Luiz Ventura, Luis Fernando Rodrigues dos Santos, Fabio de Souza Ferreira, Alessandro Fernando Ribeiro e Daniel Leandro Gomes de Freitas, contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negaram provimento ao RHC 114.734/RJ (págs. 49-61 do documento eletrônico 57).
    A impetrante alega, em síntese, que 
    “[cuida-se] o presente feito sobre a denominada Operação da Purificação, onde os pacientes requereram que fosse declarada a ilicitude das interceptações telefônicas decretadas pelo juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Duque de Caxias, no tocante aos ramais dos policiais militares (à época investigados por crimes militares), tendo o juízo coator indeferido o pleito defensivo.
    Assim sendo, busca-se por essa via de writ o desentranhamento de provas manifestamente ilegais, tendo em vista as interceptações telefônicas e sucessivas prorrogações decretadas pelo juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Duque de Caxias, fixadas por quem não possuía e não possui competência para decretar tal medida cautelar, que visasse a apuração da suposta prática de crimes militares, usurpando a competência constitucional da Justiça Militar.
    O inquérito policial que redundou na deflagração da operação foi instaurado para apurar a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para tráfico na comarca citada, conforme se verifica da representação pela interceptação telefônica e suas sucessivas prorrogações, contudo, durante a interceptação telefônica decretada e suas sucessivas prorrogações, policiais militares supostamente foram captados praticando delitos de corrupção, concussão, extorsão mediante sequestro e quadrilha, todos os delitos militares, conforme [decisão] desta Eg. Câmara nos autos do HC n° 0064471-98.2015.8.19.0000 já transitada em julgado, em razão do não conhecimento dos recursos excepcionais interpostos pelo Ministério Público.
    Assim, operou-se o que se chama de encontro fortuito de provas, ou seja, em investigação por tráfico de drogas em tese surgem indícios da prática de crimes militares por policiais militares.
    Ocorre que, ao surgirem indícios da prática de crimes militares por policiais militares durante as investigações, o Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Duque de Caxias, renovou a interceptação telefônica dos ramais de diversos policias militares, para investigar, no mesmo inquérito, delitos nitidamente militares” (págs. 1-3 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “a) A concessão de medida liminar, determinando a suspensão do feito até o julgamento do mérito da presente impetração, ante a evidência dos fatos e a plausibilidade do direito invocado, aliadas ao risco de prosseguimento do feito, dado prejuízo aos pacientes;
    b) Intimação pessoal do Defensor Público em atuação perante este Colegiado, na forma do art. 128, I, da LC 80/94, para, se assim entender pertinente, realizar sustentação oral;
    c) Seja declarada a ilicitude das interceptações telefônicas decretadas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias em relação aos terminais telefônicos dos pacientes, ante a manifesta violação ao princípio do juiz natural e à competência da Justiça Castrense, determinando-se o desentranhamento da prova (áudios e relatórios das interceptações telefônicas e suas sucessivas prorrogações)” (pág. 13 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que
    “[...] as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente” (HC 137.438-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    No mesmo sentido: 
    “Habeas corpus. Direito penal. Processo penal. 2. Crime contra a ordem tributária. Imputação de responsabilidade penal. Terceiro estranho ao quadro social da pessoa jurídica. Possibilidade. Art. 11 da Lei 8.137/90. 3. Inépcia da denúncia. Ausência de descrição do conjunto que levou a enquadrar o denunciado como administrador de fato da pessoa jurídica. Denúncia inepta. 4. Lavagem de dinheiro. Ocultação do pagamento de vantagem indevida a funcionário público. Precedente pela atipicidade – Décimos Sextos Embargos Infringentes na Ação Penal 470 – Tribunal Pleno, julgados em 13.3.2014. Semelhança apenas parcial entre os casos. Inexistência de jurisprudência consolidada. Excepcionalidade do trancamento da ação penal por atipicidade da conduta. Descabimento do reconhecimento imediato da atipicidade. 5. Quebra de sigilo bancário. Prova ilícita. Distribuição ao juízo especializado em crimes contra a ordem tributária. Alegação de direcionamento da distribuição e de incompetência do juízo. Fatos com forte ligação com ilícitos contra a ordem tributária. Enquadramento dos fatos na legislação específica que não seria absurdo. Aplicação da teoria do juízo aparente. Ilicitude da prova afastada. 6. Nulidade do interrogatório. Falta de intimação do corréu. Inocorrência. Defesa intimada para o interrogatório realizado ao início da instrução e para novo interrogatório ao final. 7. Ordem concedida em parte, para extinguir a ação penal em quanto à imputação da prática do crime do art. 1º, V, da Lei 8.137/90, em relação ao paciente e a corréu em idêntica situação” (HC 121.719/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, grifei).
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, o inteiro teor do voto proferido pelo Ministro Ribeiro Dantas, Relator do RHC 114.734/RJ na Quinta Turma do STJ, verbis:
    “Consoante relatado, busca a defesa, agora por meio do provimento do agravo regimental, a reforma do acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade das provas decorrentes da interceptação telefônica, em razão da incompetência do juízo que a determinou.
    Discordam da serventia da ‘teoria do juízo aparente’, aplicada no entendimento exposto na decisão ora recorrida.
    Isso porque, segundo os agravantes, a partir das primeiras interceptações telefônicas determinadas, foi possível identificar a participação de policiais militares supostamente captados praticando delitos de corrupção, concussão, extorsão mediante sequestro e quadrilha, razão pela qual, a partir de tal constatação, não caberia ao juízo comum decretar novas interceptações telefônicas, mas sim proceder à remessa dos autos ao juízo de competência militar, haja vista a descoberta de delitos nitidamente militares.
    Pois bem.
    A irresignação não merece guarida, pois a decisão ora guerreada foi proferida em consonância à orientação jurisprudencial desta Corte Superior, sendo que, no caso em apreço, é perfeitamente aplicável a ‘teoria do juízo aparente’.
    Como adiantado monocraticamente, os delitos investigados, tanto de competência da justiça da comum como da justiça especializada, pertencem ao mesmo contexto preambular, da ‘Operação Purificação’.
    A Ação Penal n. 0496773-54.2011.8.19.0001, em apuração na justiça especializada militar, originou-se a partir de desmembramento daquela operação, tornando lícitas e válidas as interceptações telefônicas deferidas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias, no curso das iniciais investigações policiais, consoante orientação preconizada pelo Supremo Tribunal Federal, sobre a necessidade de validação das medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente.
    A propósito, confira-se o teor do decisum:
    ‘(...)
    A declaração de nulidade das provas decorrentes da interceptação telefônica, em razão da incompetência do juízo, é a pretensão da defesa.
    O princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência.
    Com efeito, a Suprema Corte, ao enfrentar o tema, concluiu ‘que o problema da identificação do juízo competente se põe de imediato, também, com relação a tais medidas cautelares pré-processuais – sejam elas de caráter propriamente jurisdicional ou administrativo, ditas de jurisdição voluntária – mas em momento no qual ainda não se pode partir – no que tange à competência material –, do elemento decisivo de sua determinação para o processo, que é o conteúdo da denúncia.
    Aí, parece claro, o ponto de partida para a fixação da competência – não podendo ser o fato imputado, que só a denúncia, eventual e futura, precisará – haverá de ser o fato suspeitado, vale dizer, o objeto do inquérito policial em curso’ (STF, HC 81.260/ES, rel. Ministro SEPULVEDA PERTENCE, TRIBUNAL PLENO, DJe de 19/4/2002).
    Nesse aspecto, a adoção, para fixação da competência, de juízo de aparência, e não de certeza, justifica-se, por sua vez, em razão de dois outros subfundamentos. Inicialmente, para que se prestigiem os princípios que justificam a própria existência do instituto da conexão – quais sejam a celeridade, a economia processual e, ademais, a busca de coerência entre as decisões jurisdicionais, evitando-se, assim, decisões contraditórias.
    Além disso, porquanto, mesmo que, posteriormente, fique constatada a inexistência de crime em detrimento da União e, assim, a incompetência (superveniente) da Justiça Federal, serão, em regra, válidos os atos (inclusive, os decisórios) praticados pelo Juízo federal, tendo em vista a possibilidade de futura aplicabilidade, mutatis mutandis, da chamada ‘teoria do juízo aparente’.
    Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o entendimento – que passou a ser denominado teoria do juízo aparente – surgiu como fundamento para validar medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente. Nesse sentido, no julgamento do HC 81.260/ES (STF, Tribunal Pleno, DJe de 19/4/2002), o em. Ministro Relator, Sepúlveda Pertence, ao decidir pela validade de interceptações telefônicas autorizadas por ‘Juiz Federal – aparentemente competente, à vista do objeto das investigações policiais em curso, ao tempo da decisão – que, posteriormente, seja declarado incompetente, à vista do andamento delas’, asseverou:
    ‘61. A dificuldade, no caso presente, é que se trataria de questão de competência constitucional absoluta – a chamada ‘competência de jurisdição’ – e, pois, inderrogável.
    62. Nem por partir da distribuição constitucional de competências entre a Justiça Federal ordinária e a Justiça estadual comum, entretanto, será imperativo resolvê-la segundo uma leitura literal e assistemática da norma legal ordinária que dite a competência para o provimento cautelar da autorização da interceptação telefônica.
    [...]
    66. Certo, a competência em razão da matéria para o processo penal rege-se pela imputação veiculada na denúncia.
    67. Antes dessa, contudo, a lei já confia à decisão do ‘juiz competente’ uma série de decisões – a começar do absurdo deferimento de baixa do inquérito para novas diligências (CPrPen, art. 16) – entre as quais avultam as relativas a medidas pessoais de cautela ou contracautela (v.g., o exame da legalidade do flagrante, a prisão preventiva ou temporária, a fiança em crimes sujeitos à reclusão) ou reais (v.g., a busca e apreensão domiciliar; CF, art. 5º, XI; o sequestro e a hipoteca legal, CPrPenal, arts. 125 ss): entre elas se inclui hoje a ordem para as interceptações telefônicas.
    68. Ora, é óbvio que o problema da identificação do juízo competente se põe de imediato, também com relação a tais medidas cautelares pré-processuais – sejam eles de caráter propriamente jurisdicional ou administrativo, ditas de jurisdição voluntária – mas em momento no qual ainda não se pode partir – no que tange à competência material –, do elemento decisivo de sua determinação para o processo, que é o conteúdo da denúncia.
    69. Ai, parece claro o ponto de partida para a fixação da competência – não podendo ser o fato imputado, que só a denúncia, eventual e futura, precisará – haverá de ser o fato suspeitado, vale dizer, o objeto do inquérito policial em curso.
    [...]
    74. Sem que os impetrantes hajam trazido, com a inicial ou com a documentação complementar produzida, nem o teor da ordem de interceptação telefônica e do pedido nela deferido, nem o da decisão posterior do mesmo Juízo Federal, que, ainda em andamento o inquérito, declinou da competência para a Justiça do Estado – mesmo que o tenham querido dizer não será licito assentar que, já ao tempo da decisão de quebra de sigilo, estivesse excluída a hipótese inicial de crimes em detrimento da União.
    75. E a persistência da suspeita da comissão deles – se conexos a outros, da alçada estadual – era bastante para estender a todos, naquele momento, a competência do Juízo Federal para o provimento cautelar de jurisdição voluntária, acerca do qual se controverte.
    76. Adveio, no entanto, a declaração de incompetência da Justiça Federal, em momento ulterior do inquérito, em razão, é de supor, da elisão das suspeitas da existência de crimes de sua órbita a investigar.
    [...]
    83. Se, no correr do inquérito, a suspeita com relação a eles se desfez e remanesceu apenas a atinente a delitos da esfera da jurisdição local, tem-se incompetência superveniente, que, regra geral, não afeta a validade das decisões precedentes à alteração da situação de fato que a tenha gerado’.
    A corroborar tal entendimento, recentes julgados das duas Turmas que integram a Suprema Corte: [...].
    Também no âmbito desta Corte Superior, julgados nos quais se aplicou a referida teoria do juízo aparente: [...].
    Com efeito, até o ano de 2003 – conforme destacou o Ministro Gilmar Mendes no julgamento do HC 110.496/RJ, DJe de 4/12/2013 –, a jurisprudência do STF ‘havia se firmado no sentido de que, para os casos de incompetência absoluta, os atos decisórios perderiam o seu valor e deveriam ser desconstituídos’.
    Ocorre que, a partir do julgamento do HC 83.006/SP (Tribunal Pleno, Relatora Ministra Ellen Gracie, julgado em 18/6/2006, DJe 29/8/2003), passou-se a entender que mesmo atos decisórios – naquele caso, a denúncia e o seu recebimento – emanados de autoridades incompetentes rationae materiae, seriam ratificáveis no juízo competente. Ademais, neste mesmo sentido: HC 88.262/SP (STF, Segunda Turma, julgado em 18/12/2006, DJe 30/3/2007); AgR no RE 464.894/PI (STF, Segunda Turma, julgado em 24/6/2008. DJe 15/8/2008); e HC 98.373/SP (Primeira Turma, julgado em 6/4/2010, DJe 23/4/2010).
    Nesse aspecto, encaixa-se bem o presente caso em análise, porquanto ‘muito embora alguns fatos outrora denunciados no Juízo Estadual não fossem da sua competência, os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico eram, sendo estes o objeto inicial da investigação, tornando, assim, lícita as interceptações telefônicas deferidas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias’ (e-STJ, fls. 167-168).
    No início das investigações, no contexto da ‘Operação Purificação’, a autoridade policial responsável requereu perante a Justiça Comum autorização judicial para as interceptações telefônicas, cujo pedido foi deferido para elucidar as condutas delitivas, sendo que a ação penal n.º 0496773-54.2011.8.19.0001, em apuração na justiça especializada militar, originou-se a partir de desmembramento daquela operação. Assim, no caso em exame, ‘Pela teoria do juízo aparente, para a fixação da competência para a decretação da interceptação telefônica deve ser considerado o ‘fato suspeitado’, vale dizer, o objeto do inquérito policial - ainda que, num momento subsequente, diverso venha a ser o ‘fato imputado’’ (RHC 73.637/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 16/09/2016). Logo, a interceptação telefônica foi autorizada pelo juízo aparente, observados os preceitos legais para o deferimento da medida, não havendo nulidade a ser declarada.
    De mais a mais, a jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser possível à autoridade competente a ratificação dos atos instrutórios e decisórios proferidos pelo Juízo incompetente.
    A corroborar tal entendimento, os seguintes julgados: [...].
    Por fim, o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief), o que não correu na hipótese. Nesse aspecto, esta Corte assim se manifesta: [...].
    Desse modo, não se verifica ilegalidade apta a justificar o provimento do recurso por esta Corte, com a concessão da ordem.
    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, ‘b’, do RISTJ, nego provimento ao recurso em habeas corpus’ (e-STJ, fls. 2059-2066).
    Dessa forma, a decisão merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (págs. 54-61 do documento eletrônico 57, grifei).
    Conforme se verifica, o decisum combatido harmoniza-se com a referida jurisprudência desta Suprema Corte que rege a matéria em questão.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator